Tribunal: STJ
Processo: 0065654-94.2013.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533070 - DF (2023
/0453465-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CESAR RODRIGUES VIANA
ADVOGADOS
: RODRIGO BRANDÃO LAVÉNERE MACHADO - DF017803
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA OFENSA DO ART. 535 DO CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões e obscuridades
suscitadas pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões
do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe
foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial e os argumentos utilizados pela parte recorrente – impossibilidade de
se reconhecer a sucumbência recíproca no caso em tela – somente poderiam
ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria
fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n.
7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50020576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:18
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 438bb132-b2f9-4e3f-a079-3fa83517ebce

Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:18
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 438bb132-b2f9-4e3f-a079-3fa83517ebce

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533070 - DF (2023
/0453465-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CESAR RODRIGUES VIANA
ADVOGADOS
: RODRIGO BRANDÃO LAVÉNERE MACHADO - DF017803
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA OFENSA DO ART. 535 DO CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões e obscuridades
suscitadas pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões
do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe
foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial e os argumentos utilizados pela parte recorrente – impossibilidade de
se reconhecer a sucumbência recíproca no caso em tela – somente poderiam
ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria
fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n.
7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CESAR RODRIGUES VIANA
contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial em
razão da ausência de violação do art. 535 do CPC/1973, pois o voto condutor do julgado
apreciou todas as questões necessárias à solução da controvérsia.
Alega a parte agravante que (fls. 479-486):

Documento eletrônico VDA49581749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:53
Código de Controle do Documento: 39092665-ec84-41e8-891d-5447f1706aa2

[...] a sentença entendeu presente a sucumbência recíproca em razão de ter
limitado o pedido de pagamento de atrasados devidos ao Autor, descurando-se do
fato de que o pedido principal foi plenamente atendido (enquadramento), e que
mesmo o pedido secundário, (pagamento de atrasados) foi atendido em parte (a
partir do vínculo funcional com o Ministério da Agricultura), não se revelando
qualquer causa de reciprocidade de sucumbência.
8. Nas razões da apelação restou cabalmente demonstrado que o pedido
principal é o de enquadramento do autor na carreira de Fiscal e o pedido secundário
é a recomposição patrimonial que passa ser devida a partir de quando devido o
enquadramento. [...]
[...]
9. Conforme se constata, sequer houve pedido autoral específico negado
pela sentença, a justificar qualquer grau de sucumbência do Recorrente, pois o
Autor, ora Recorrente, requereu apenas os efeitos pretéritos legalmente possíveis, o
que foi efetivamente dado pela sentença.
10. Contudo, ainda que assim não o fosse, é de se ter em conta que houve o
reconhecimento da procedência do pedido principal e dos seus consectários.
Exatamente em razão de tal ocorrência, constou da apelação o fundamento de que a
regra da sucumbência recíproca importa em que tenha havido decaimento de parte
significativa do pedido, o que, a toda evidência, não ocorreu no caso. Isso porque,
reitere-se, o pedido central, principal da demanda foi atendido. Isto é, o
enquadramento no cargo de Fiscal Federal. O pedido subsidiário de recomposição
patrimonial também o foi. Portanto, o decote que a sentença efetuou no pedido
autoral foi evidentemente mínimo.
[...]
13. Portanto, a proporcionalidade sucumbencial é de 10 para 3, isto é, 70%
do pedido secundário do Autor foi acolhido, sem se considerar quer o pedido
principal, o enquadramento, foi integralmente julgado procedente. Isso
considerando-se a data da sentença. Se se considerar, a data do acórdão da Corte
Regional, a parcela do pedido em que decaiu o Autor torna-se ainda mais ínfima.
Nenhuma das concretas e irrefutáveis alegações acima foram apreciadas pelo aresto
recursado do E. TRF1, o que constitui evidente negativa de prestação jurisdicional a
violar o art. 535, I e II do CPC/73 atual art. 1.022 do CPC/2015.
14. Com efeito, de forma genérica, o acórdão recorrido negou provimento à
apelação, encampando a sentença sem qualquer acréscimo de fundamentação,
declarando que o autor teria decaído de parte de seu pedido, razão pela qual teria
lugar o reconhecimento da sucumbência recíproca.
[...]
17. Assim, diferentemente do que consignou o aresto da Corte Regional,
não restou clara a dimensão do acolhimento do pedido autoral e da parte
supostamente desacolhida, pelo que se equivoca a decisão agravada ao entender que
a tutela jurisdicional foi satisfatoriamente prestada, registrando que não houve
violação aos dispositivos de legislação federal indicados.
[...]
27. Nesse passo, o acórdão recorrido apenas reproduziu a fundamentação
da sentença sem levar em conta a inequívoca demonstração de que o pedido
principal deduzido na ação foi integralmente atendido e o pedido secundário o foi
atendido em parte, pelo que em nenhuma hipótese poderia ser aplicada a regra da
sucumbência recíproca. Essa situação processual que evidencia a deficiência da
Documento eletrônico VDA49581749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:53
Código de Controle do Documento: 39092665-ec84-41e8-891d-5447f1706aa2

prestação jurisdicional restou ignorada pela decisão ora agravada que merece a
devida reconsideração/reforma.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o feito seja
submetido ao julgamento do colegiado.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 493).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Os embargos de declaração opostos (fls. 290-293) foram assim
fundamentados:

[...] a regra da sucumbência reciproca importa em que tenha havido
decaimento de parte significativa do pedido, o que a toda evidencia não ocorreu na
especial. Isso porque o pedido central, principal da demanda foi atendido. Isto é o
enquadramento no cargo de Fiscal Federal. O pedido subsidiário de recomposição
patrimonial também o foi. Portanto o decote que a sentença efetuou no pedido
autoral foi evidentemente mínimo.
7. É importante se perceber, que em relação ao pedido subsidiário, a
condenação da União tem vigência a contar de dezembro de 2004, data em que
cessou a licença do Autor para exercício do cargo eletivo. Portanto a condenação da
União vai de dezembro de 2004 até, exemplificativamente, a data da sentença. Diz-
se exemplificativamente por que efetivamente a condenação irá alcança interregno
maior, pois somente cessará a contar da data em que implantado em folha de
pagamento a correta remuneração ao Autor, o que possivelmente ainda levará
significativo tempo, haja vista a sanha recursal da ré.
8. Assim, admitindo-se a data da sentença como marco final da
condenação, 10.03.2015, é de se ver que, ainda assim, a condenação alcançou o
interregno superior a 10 anos. Isso porque o Autor requereu a condenação a contar
de setembro de 2001, data da MP 2.229-43/2001. Portanto de setembro de 2001 a
março de 2015, decorreram 13 anos e 6 meses. Tendo sido expungidos 3 anos e 3
meses, tem-se que a condenação resultou num interregno de 10 anos e 3 meses.
9. Portanto, a proporcionalidade sucumbencial é de 10 para 3, isto é, 70%
do pedido do Autor foi acolhido. Isso considerando-se a data da sentença. Se se
considerar, a data do acórdão aqui embargado, a parcela do pedido em que decaiu o
Autor torna-se ainda mais ínfima.
10. Desta forma, o aresto ora embargado, incidiu no vicio da obscuridade e
da omissão ao não levar em consideração para a fixação da regra da sucumbência:
1°) o acolhimento integral do pedido principal e; 2°) o decaimento mínimo do
pedido consectário. Ilustrativamente, quanto ao ponto, cabe transcrever excerto de
precedente do C. STJ, que entendeu não haver sucumbência reciproca quando o
pedido principal restar acolhido e ter havido decaimento mínimo do pedido
consectário. [...]
Documento eletrônico VDA49581749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:53
Código de Controle do Documento: 39092665-ec84-41e8-891d-5447f1706aa2

Conforme asseverado na decisão agravada, o acórdão recorrido, na parte que
interessa, está calcado nas seguintes razões de decidir (fl. 284; sem grifos no original):

O enquadramento do autor no cargo de Fiscal Federal Agropecuário, sem
ressalvas, como formulado na inicial, implicaria no pagamento de todos os
vencimentos e demais vantagens inerentes a essa condição, o que, no entanto, foi
limitado pelo julgado, sem recurso do autor, às gratificações devidas a partir da data
do retomo do servidor ao órgão de origem, e vencimentos relativos aos períodos em
que o vínculo funcional era com ônus para o Ministério da Agricultura, Pecuária e
. Assim, resta clara a dimensão do acolhimento do pedido autoral,
Abastecimento
que justifica concluir quanto à ocorrência de sucumbência recíproca.

Por importante, transcrevo também os seguintes excertos do aresto prolatado
quando do julgamento dos embargos de declaração (fls. 319-322):

O que as partes embargantes demonstram, na verdade, é inconformismo
com o teor do voto embargado.
[...]
[...] no que se refere à ausência de manifestação em face de argumentação
trazida pelas partes ora embargantes, por ocasião da apelação interposta, vale
destacar que o juízo não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
sobretudo quando já tenha encontrado alicerce suficiente para fundamentar a sua
decisão.
[...]
Dessa forma, para a composição da lide são suficientes as razões constantes
da fundamentação do julgado.
Ante o exposto, rejeito os dois embargos de declaração.

No que diz respeito à contrariedade ao art. 535 do CPC/1973, verifica-se que
o Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para rejeitar os embargos de
declaração opostos. A propósito, da atenta leitura do acórdão recorrido, constata-se que o
Tribunal
solucionou a
de maneira clara e coerente, apresentando
a quo
quaestio juris
todas as razões que firmaram o seu convencimento.
Vale ressaltar que, ainda que a parte recorrente entenda equivocada ou
insubsistente a fundamentação que alicerça o acórdão recorrido, isso não implica,
necessariamente, que essa seja ausente. Há significativa distinção entre a decisão que
peca pela inexistência de fundamentos e aquela que traz resultado desfavorável à
pretensão do litigante.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o
órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a
respeito de todos os argumentos levantados pelas partes quando decidir a causa com
fundamentos capazes de sustentar sua conclusão. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49581749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:53
Código de Controle do Documento: 39092665-ec84-41e8-891d-5447f1706aa2

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO E VALOR DA
INDENIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões e contradições suscitadas
pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. No caso, existe mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.232.818/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJen
.)
18/12/2024
23/12/2024

[...]
2. Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe 1o/3/2024.)
26/2/2024

Por fim, de se destacar que, considerando a fundamentação do acórdão objeto
do recurso especial e os argumentos utilizados pela parte recorrente – impossibilidade de
se reconhecer a sucumbência recíproca no caso em tela –, a revisão do aresto embargado
somente poderia ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de
matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO.
CAPITULO AUTÔNOMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE
[...]
4. "
aferição do
A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a
quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem
como da existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que
não comporta exame em recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios
" (EDcl no AgInt no REsp n.
dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte
1.780.421/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
7/11/2023
13/11/2023
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49581749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:53
Código de Controle do Documento: 39092665-ec84-41e8-891d-5447f1706aa2

(AgInt no AREsp n. 1.926.337/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
; sem grifos no original.)
2/9/2024
6/9/2024

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49581749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:53
Código de Controle do Documento: 39092665-ec84-41e8-891d-5447f1706aa2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.533.070 / DF
Número Registro: 2023/0453465-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00656549420134013400 656549420134013400
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESAR RODRIGUES VIANA
ADVOGADOS : RODRIGO BRANDÃO LAVÉNERE MACHADO - DF017803
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CESAR RODRIGUES VIANA
ADVOGADOS : RODRIGO BRANDÃO LAVÉNERE MACHADO - DF017803
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49935627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:16
Código de Controle do Documento: 2e5d6145-ea74-4e59-af9c-2ed551d21680

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:16
Código de Controle do Documento: 2e5d6145-ea74-4e59-af9c-2ed551d21680